Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-79.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS - CNPJ: 12.716.308/0001-17 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS E OUTROS ENCARGOS
–
IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, o que não é permitido, por isso, merece ser mantida a sentença recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000156-79.2023.8.11.0002

APELANTE : BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADA: JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão,
consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos, afastou a incidência dos juros remuneratórios no período da inadimplência e, instituiu como penalidades de mora: multa contratual, juros moratórios, nos percentuais estipulados na contratação e, ainda correção monetária pelo INPC. Quanto ao pedido de prestação de contas, consignou que, o mesmo deve ser realizado em ação própria, já prevista no ordenamento processual, não cabendo nesta ação discutir eventuais créditos em favor das partes.

Condenou ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que merece reforma a sentença, pois não há cobrança de comissão de permanência de forma cumulada no contrato objeto da lide, sendo que expressamente, indica e diferencia quais são os encargos que incidem como juros remuneratórios, e os encargos que seriam cobrados em caso de mora do devedor, não se falando em incidência cumulada.

Diz que, de acordo com as disposições previstas na operação firmada entre as partes, encontram-se com a jurisprudência e entendimento do STJ, não existindo razão para o juízo
a quo
ter afastado a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja mantida a cobrança dos encargos de mora, vez que inexiste a comissão de permanência no contrato (Id. 325818357).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 325818359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS,
visando liminarmente à apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido.

A liminar foi concedida, sendo o bem apreendido com a consequente citação da requerida.

A requerida apresentou contestação, sustentando, em sua defesa, a ausência de validade na notificação extrajudicial, bem como a descaracterização da mora, devido à existência de abusividade nos encargos do período da normalidade, eis que a taxa de juros remuneratórios está acima da taxa média de mercado, além da suposta ilegalidade na incidência da capitalização de juros, pelo que requer a extinção da ação.

Alegou ainda, a existência da cobrança de comissão de permanência, de forma disfarçada, cumulada com outros encargos decorrentes da mora (juros moratórios e multa), de forma ilegal, razão pela qual, requer a declaração da nulidade da cláusula contratual que prevê tal cobrança.

Sobreveio sentença em que o magistrado
julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão,
consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos, afastou a incidência dos juros remuneratórios no período da inadimplência e, instituiu como penalidades de mora: multa contratual, juros moratórios, nos percentuais estipulados na contratação e, ainda correção monetária pelo INPC. Condenou ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que merece reforma a sentença, pois não há cobrança de comissão de permanência de forma cumulada no contrato objeto da lide, sendo que expressamente, indica e diferencia quais são os encargos que incidem como juros remuneratórios, e os encargos que seriam cobrados em caso de mora do devedor, não se falando em incidência cumulada.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja mantida a cobrança dos encargos de mora, vez que inexiste a comissão de permanência no contrato.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne a cobrança da
comissão de permanência cumulada com os juros remuneratórios
junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que a representam, é indevida tal cobrança.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, como bem consignado pelo magistrado
a quo

“
No contrato em questão, verifica-se que apesar de não constar de forma expressa a previsão de “cobrança da comissão de permanência”, a cláusula que trata a inadimplência, informa que haverá a cobrança de: juros mensais, juros de mora e multa contratual, sobre o saldo devedor atualizado, o que nada mais é que a comissão de permanência, sob a roupagem de juros remuneratórios”.

E complementa que
“Em outras palavras, a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo entendimento jurisprudencial, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos”.

Assim, a cobrança da Comissão de Permanência cumulada com outros encargos caracteriza abusividade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se caracteriza como abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual próximo à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, na época da contratação.

A cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, quando cumulada com juros moratórios e multa contratual, configura comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela jurisprudência consolidada, devendo ser mantida apenas a incidência dos encargos moratórios
.

Havendo sucumbência recíproca, com acolhimento parcial dos pedidos formulados nos embargos à execução, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes”
(N.U 1005173-69.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 06/09/2025).

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

“É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15
. (N.U 0004071-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Desta forma, deve ser mantida a sentença que determinou a revisão da cláusula pactuada para excluir a cumulação indevida da Comissão de Permanência com outros encargos financeiros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026